Tribunal: TJSP
Processo: 1134693-65.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
"PRESCRIÇÃO – Ação visando cobrança de saldo devedor em contrato de financiamento - Prazo prescricional de 05 anos contado a partir do vencimento da última parcela - Descabida a pretensão da apelante de que deve ser aplicado o prazo de 03 anos previsto para as ações de enriquecimento sem causa, contado do término do prazo de 5 anos previsto no art. 206, §5o, I do CC - A ação fundada em

Ementa:
"PRESCRIÇÃO – Ação visando cobrança de saldo devedor em contrato de financiamento - Prazo prescricional de 05 anos contado a partir do vencimento da última parcela - Descabida a pretensão da apelante de que deve ser aplicado o prazo de 03 anos previsto para as ações de enriquecimento sem causa, contado do término do prazo de 5 anos previsto no art. 206, §5o, I do CC - A ação fundada em enriquecimento sem causa tem aplicação subsidiária, apenas pode ser ajuizada caso não seja possível o ajuizamento de ação específica - Precedente do E. STJ - Sentença mantida – Recurso improvido."